Tribunal: TJMT
Processo: 0002410-69.2007.8.11.0045
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002410-69.2007.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ZULEIDE JESUINA QUINTINO TROMBETTA - CPF: 009.968.061-05 (APELADO), LUCIANA DE JESUS RIBEIRO - CPF: 827.411.589-91 (ADVOGADO), FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE - CNPJ: 03.178.170/0001-59 (APELANTE), RODRIGO SAMARTINO ALBINO - CPF: 362.113.378-09 (ADVOGADO), ANDRE PIVETTA FERRARIN - CPF: 878.879.081-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002410-69.2007.8.11.0045

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA AO INDEFERIR PROVA PERICIAL, POR JULGAMENTO EXTRA PETITA, POR DECLARAÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA OU POR OUVIR TESTEMUNHAS NÃO ARROLADAS PREVIAMENTE – REJEITADA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – SUS - APLICABILIDADE DO CDC - RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL OBJETIVA – DEMONSTRADA A
NEGLIGÊNCIA DA EQUIPE DE ASSISTÊNCIA FORNECIDA PELO NOSOCÔMIO
– DANOS MORAIS E MATERIAIS CARACTERIZADOS – CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de indicação expressa dos pontos controvertidos pelo Juízo no despacho saneador não implica em nulidade, sem a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte.

Não resta demonstrado o cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial que se mostra inviável, porque o óbito da paciente se deu há mais de dez anos, ou pela oitiva de testemunhas que não foram arroladas, mas que compareceram à audiência espontaneamente.

Como previsto no art. 14, § 3.o, CDC, o ônus da prova cabe ao fornecedor, no fato do serviço, de modo que não há nulidade na sentença que apenas declara que houve inversão do ônus da prova por força de lei.

Ainda que o atendimento da paciente tenha sido prestado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), no qual o pagamento é feito pelo Estado utilizando-se dos impostos pagos pelo cidadão, são aplicáveis ao caso as normas e princípios do direito consumerista

A responsabilidade para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é objetiva porém limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como, no caso de hospital, à internação, instalações, equipamentos e serviços auxiliares.

Demonstrada a negligência da equipe de assistência fornecida pelo nosocômio em identificar o quadro de infecção generalizada que levou a óbito a paciente, resta caracterizado o nexo causal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.
0002410-69.2007.8.11.0045

APELANTE:
FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE
.

APELADA: ZULEIDE JESUINA QUINTINO TROMBETTA

Processo na origem: 0002410-69.2007.8.11.0045

Comarca de
Lucas do Rio Verde

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE
de sentença que julgou extinto o processo (art. 485, VI do CPC).

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. n.o 0002410-69.2007.8.11.0045) que
ZULEIDE JESUINA QUINTINO TROMBETTA
move contra
FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE - HOSPITAL SÃO LUCAS
.

SENTENÇA
(Id. 33157474)
:
julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais, para o fim de condenar o HOSPITAL SÃO
LUCAS
a pagar à requerente o valor equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral, corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar desta decisão, com a incidência de juros de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso, nos termos das Súmulas n°. 362 e 54 do STJ; e dano material, consistente em uma pensão/mensal, correspondente a 2/3 do salário mínimo a partir da data em que a vítima completaria 14 anos de idade e até a data em que atingiria 65 anos de idade, ou até o falecimento dos pais, o que acontecer primeiro, reduzindo-se pela metade (1/3 do salário mínimo) no dia em que eia completaria a idade de 25 anos, com juros de mora de 1% a.m. (um por cento) e correção monetária, pelo INPC, incidentes a partir do vencimento de cada parcela. Condenou o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixou em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

APELAÇÃO

(Id. 33157482
) FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE alega a nulidade da sentença porque houve cerceamento de defesa pela ausência de fixação dos pontos controvertidos, que seriam o objeto da produção de provas; porque indeferiu a prova pericial cujo objetivo era verificar se os médicos empreenderam técnicas corretas ou não, em face dos sintomas apresentados pela paciente; pelo fato de a sentença basear-se em provas testemunhais não requeridas pela apelada no momento oportuno, mas que foram produzidas de forma irregular; e também porque a inversão do ônus da prova apenas na sentença impediu a apelante de produzir as provas de suas alegações. Sustenta a inaplicabilidade do CDC ao caso, porque a apelante é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, ou seja, uma entidade beneficente de assistência social (CEBAS) na área de saúde, portanto de utilidade pública, razão pela qual o atendimento da filha da apelada foi realizado gratuitamente e custeado pelo SUS. Argumenta que houve julgamento
extra petita
, porque concedeu pedido não formulado na inicial, qual seja, reconheceu o nexo causal entre a omissão do hospital, por não haver disponibilizado médico especialista e a demora no atendimento, e o resultado morte da menor. Aduz que a apelada fundamentou seu pedido na negligência (erro médico) e a sentença concluiu não ter havido erro médico. Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença e, no mérito, para julgar improcedentes os pedidos.

CONTRAMINUTA

(ID. 81758982): pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002410-69.2007.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE
de sentença que julgou extinto o processo (art. 485, VI do CPC).

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Proc. n.o 0002410-69.2007.8.11.0045) que
ZULEIDE JESUINA QUINTINO TROMBETTA
move contra
FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE - HOSPITAL SÃO LUCAS
.

SENTENÇA
(Id. 33157474)
:
julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais, para o fim de condenar o HOSPITAL SÃO LUCAS a pagar à requerente o valor equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral, corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar desta decisão, com a incidência de juros de 1% ao mês, a contar da data do evento danoso, nos termos das Súmulas n°. 362 e 54 do STJ; e dano material, consistente em uma pensão/mensal, correspondente a 2/3 do salário mínimo a partir da data em que a vítima completaria 14 anos de idade e até a data em que atingiria 65 anos de idade, ou até o falecimento dos pais, o que acontecer primeiro, reduzindo-se pela metade (1/3 do salário mínimo) no dia em que eia completaria a idade de 25 anos, com juros de mora de 1% a.m. (um por cento) e correção monetária, pelo INPC, incidentes a partir do vencimento de cada parcela. Condenou o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixou em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

A autora
ZULEIDE JESUINA QUINTINO TROMBETTA

propôs a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS contra o
FUNDAÇÃO LUVERDENSE DE SAÚDE - HOSPITAL SÃO LUCAS
, ao argumento de que teria havido falha no atendimento oferecido à sua filha JAQUELINE JESUINA DOS REIS (menor com 10 anos de idade), realizada entre 20 e 28.05.2005, que acabou falecendo em 02.04.2005 de “insuficiência respiratória, insuficiência renal aguda, sepses grave, celulite extensa e necrose”.

Após sofrer um acidente de bicicleta, a menor, filha da apelada, foi atendida no hospital requerido no plantão e depois por médico especialista que constatou que havia fratura na clavícula e a imobilizou. Nos dias seguintes, voltou ao hospital e foi atendida por diversos médicos e também foi visitada em casa, porém os médicos afirmavam que não havia nada grave com a criança. Até que, uma semana depois, o médico que atendeu a criança informou que esta necessitava de atendimento em UTI e ajudou em sua transferência para a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá.

Ao ser atendida em Cuiabá, a médica informou aos pais que a criança seria entubada, porque a infecção tinha afetado seu pulmão e sua condição era muito grave. Portanto, precisaria melhorar o quadro antes de submetê-la a um procedimento cirúrgico.

No entanto, a criança não resistiu e faleceu em 02.04.2005.

A sentença julgou procedente a ação e condenou o hospital a indenizar o valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e instituiu uma pensão mensal, a título de danos materiais, no valor de 2/3 do salário-mínimo.

O hospital recorre e busca o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença ou a improcedência do pedido.

Pois bem.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença julgou procedente a ação para declarar nula a sentença ou para julgar improcedentes os pedidos.

Em primeiro lugar, cumpre analisar o pedido de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque o despacho saneador não fixou os pontos controvertidos.

A ausência de indicação expressa dos pontos controvertidos pelo Juízo no despacho saneador não implica em nulidade, sem a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO EMPRESARIAL – NEGATIVA DE COBERTURA – DESPACHO SANEADOR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA – FATO GERADOR – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RECUSA DO PAGAMENTO – ART. 206, §1o, INC. II, "B", C. CIVIL E SÚMULA 101/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora haja previsão no art. 357, do CPC/15, de saneamento do feito, com fixação dos pontos controvertidos, o certo é que mesmo que não houvesse a referida decisão nos autos, a nulidade da r. sentença somente seria possível se ficasse cabalmente demonstrada a ocorrência de prejuízo à parte interessada, o que não se verificou na espécie
.

As ações de cobrança de seguro ajuizadas contra as seguradoras possuem a chamada prescrição ânua, consoante disposto no art. 206, §1o, II, alínea “b”, do C. Civil e súmula 101 do STJ, cujo termo inicial se dá no momento da ciência inequívoca, que na hipótese em tela é a negativa do pagamento da indenização”. (N.U 0003242-07.2013.8.11.0041, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - SUPRESSÃO DO DESPACHO SANEADOR - ART. 357 DO CPC/2015 - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE NULIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

- Em suas razões recursais, a apelante alega que a sentença hostilizada padece de nulidade, em razão da
supressão do despacho saneador, ocasião em que, nos termos do art. 357 do CPC/2015, deveriam ter sido fixados os pontos controvertidos da lide
.

- A tese arguida pela apelante esbarra no princípio do
"pas de nullité sans grief", segundo o qual não se decreta nulidade sem prejuízo demostrado
”. (TJ-MG - AC: 10352170035971001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data de Publicação: 21/09/2020)

No caso, o apelante alega que a omissão dos pontos controvertidos da lide que deveriam ter sido fixadas no despacho saneador teria implicado na nulidade do decisum.

Todavia, o apelante sequer aponta o prejuízo que teria sofrido em razão da mencionada falta, muito menos menciona qual a providência seria por ele requerida/tomada, em caso de retorno dos autos ao juízo a quo.

Desse modo, fica claro que a pretensão do apelante esbarra no princípio do "
pas de nullité sans grief
", segundo o qual não se decreta a nulidade se não restou demostrado o prejuízo.

Portanto,
não há qualquer nulidade a ser declarada
como consequência da falta de fixação de pontos controvertidos no despacho saneador.

O apelante alega ainda que teria havido nulidade por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial (ID 72607114 - Pág. 1).

A prova pericial tinha por objetivo verificar se os médicos empreenderam técnicas corretas ou não, em face dos sintomas apresentados pela paciente

Observa-se, no entanto, que já se haviam passado mais de dez anos do falecimento da criança atendida pelo nosocômio, de modo que não se afigura possível detectar por meio de perícia se houve ou não falha no atendimento.

Some-se a este, o fato de que o Juízo, destinatário natural das provas, concluiu que o acerto ou não dos procedimentos adotados pelos profissionais que prestavam serviços ao apelante poderia ser avaliado a partir das provas documentais e testemunhais que já haviam sido deferidas.

Assim,
há que se afastar o alegado cerceamento de defesa e consequente nulidade da sentença em razão do indeferimento da prova pericial
.

O apelante busca também a declaração de nulidade da sentença pelo fato de que este se baseia em provas testemunhais, não requeridas pela apelada no momento oportuno, portanto teriam sido produzidas de forma irregular.

Como dito anteriormente, o Juízo já havia deferido a produção de provas testemunhais, de modo que a apresentação do rol de testemunhas anos mais tarde pela apelada não causou nenhum prejuízo ao apelante que pode argui-las em audiência de instrução, além de terem sido ouvidas as suas próprias testemunhas.

Portanto, a não apresentação do rol de testemunhas não implica em cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - NÃO APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA A AUDIÊNCIA - CDC - REQUISITOS - ÔNUS PROBATÓRIO.

1. Intimado o procurador da parte para comparecer à audiência de instrução e julgamento,
não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a falta de apresentação do rol de testemunhas e a desnecessidade de intimação pessoal da parte
. 2. Para fazer jus à indenização, o consumidor deve comprovar o nexo causal e do dano. (TJ-MG - AC: 10145130669313001 MG, Relator: Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 04/11/2015, Data de
Publicação: 16/11/2015)

Ressalte-se, ainda, que a apelada pugnou pela prova testemunhal já em sua peça de ingresso, de modo que não há falar em preclusão ou irregularidade na oitiva de testemunhas que compareceram espontaneamente à audiência.

Afastada, portanto, também essa alegação de nulidade da sentença por utilizar como fundamento o depoimento das testemunhas apresentadas pela apelada
.

O apelante alega também a nulidade da sentença porque a inversão do ônus da prova foi declarada apenas na sentença e, supostamente, a impediu de produzir as provas de suas alegações.

No caso, a inversão do ônus da prova decorre da norma que rege a relação entre as partes, ou seja, o Código de Defesa do Consumidor, de forma que o fato de constar apenas por ocasião da prolação da sentença não implica em nulidade.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. NULIDADE AFASTADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. ERRO MÉDICO. MORTE DO GENITOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PORTARIA N.o 1855/16. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. I –
A declaração judicial, na sentença, de inversão do ônus da prova decorrente da lei – inversão ope legis – não gera vício processual a ensejar a nulidade do ato, ainda mais quando não existe prejuízo aos litigantes, pois todas as provas pugnadas foram, amplamente, produzidas nos autos
. II - A responsabilidade civil do hospital por fato do serviço decorrente de conduta de médico a ele vinculado, apesar de objetiva, depende da demonstração de culpa do profissional, consoante precedentes do STJ. III -
O ônus da prova, no fato do serviço, é invertido por força de lei, como previsto no art. 14, § 3.o, CDC, razão pela qual cabe ao fornecedor demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou que esse decorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
. IV – O fato do serviço que influenciou na morte do genitor da apelante gera, in re ipsa, vilipêndio a seus direitos da personalidade e, por conseguinte, danos de natureza moral. V – A indenização por danos morais deve ser fixada com razoabilidade e proporcionalidade à extensão do dano sofrido, observando as capacidades econômicas das partes, sem que se possa obter, ao final, um valor irrisório, incapaz de compensar os prejuízos experimentados, nem valores teratológicos a ponto de engendrar enriquecimento sem causa dos lesados. VI – Atualização monetária do valor da condenação a ser efetuada de acordo com os parâmetros fixados na Portaria n.o 1855/16-TJ/AM. VII – Apelação cível conhecida e desprovida. Honorários de sucumbência majorados. (TJ-AM 06016920920148040001 AM 0601692-09.2014.8.04.0001, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 20/08/2017, Terceira Câmara Cível)

Portanto,
por força do disposto no CDC, incumbe ao fornecedor provar que não houve falha na prestação dos serviços, portanto não há nulidade na sentença que declara a inversão do ônus da prova
.

O apelante, na tentativa de caracterizar a nulidade da sentença, tenta ainda afastar aplicabilidade do CDC ao caso, ao argumento de que a apelante é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, ou seja, uma entidade beneficente de assistência social (CEBAS) na área de saúde, além do fato de que o atendimento da filha da apelada foi realizado gratuitamente e custeado pelo SUS.

Cumpre destacar, inicialmente, que a relação hospital/médico-paciente se apresenta como relação de consumo, visto que estão presentes a figura do consumidor, fornecedor e prestador de serviços médico e hospitalares, devendo, portanto, o caso ser analisado à luz do CDC.

Ainda que ausente a remuneração direta do nosocômio pela autora, referente aos serviços médico-hospitalares, no tocante a relação estabelecida com a paciente, está submetido às normas protetivas do CDC.

A apelada ocupa claramente a posição de consumidora, pois utilizou-se dos serviços médico-hospitalares na condição de destinatária final, enquanto que o hospital e o médico, ao prestarem atendimento a paciente, atuaram como fornecedores de um serviço, motivo pelo qual a lide deve ser regida pelas normas e princípios da legislação consumerista.

O fato de a paciente ter sido atendida por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS) não afasta a incidência do código consumerista, porque apesar de a apelada não ter realizado o pagamento pelo atendimento diretamente a apelante, o serviço prestado não se deu a título gratuito, mormente porque o hospital e o médico são remunerados, indiretamente, pelo Estado e pelos próprios cidadãos, em razão do pagamento de tributos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO PRESTADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
.
REMUNERAÇÃO INDIRETA PELO ESTADO QUE NÃO DESCARACTERIZA A RELAÇÃO DE CONSUMO. PACIENTE E HOSPITAL QUE SE ENQUADRAM NA CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR E FORNECEDOR, RESPECTIVAMENTE
. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. INDENIZAÇÃO PELO FATO DO PRODUTO OU SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 27, DO CDC). INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO”. (TJ-PR - APL: 00025979120188160194 PR 0002597-91.2018.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Desembargador Mário Helton Jorge, Data de Julgamento: 26/02/2020, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDENIZATÓRIA. ERRO
MÉDICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. SUS. CDC. APLICABILIDADE
. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. LEGALIDADE. ESPÓLIO DO MÉDICO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE. POSSIBILIDADE. MÉRITO DA RESPONSABILIDADE. QUESTÃO NÃO ABORDADA NA DECISÃO. PLEITO NÃO CONHECIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE”. (TJPR - 8a C.Cível - 0002492-17.2018.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Vicente Del Prete Misurelli - J. 07.06.2018)

Portanto,
ainda que o atendimento tenha sido prestado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), no qual o pagamento é feito pelo Estado utilizando-se dos impostos pagos pelo cidadão, são aplicáveis ao caso as normas e princípios do direito consumerista
.

Por fim, o apelante argumenta que houve julgamento
extra petita
, porque concedeu pedido não formulado na inicial, qual seja, reconheceu o nexo causal entre a omissão do hospital, por não haver disponibilizado médico especialista e a demora no atendimento, e o resultado morte da menor. Aduz que a apelada fundamentou seu pedido na negligência (erro médico) e não na falha do hospital.

Mais uma vez sem razão o apelante, mormente porque na petição inicial restou claro o pedido de reconhecimento da responsabilidade objetiva do hospital, na condição de prestador de serviços, independente da prova de culpa do médico.

Conclui-se, assim, que não houve julgamento extra petita, porque o pedido calcado na falha na prestação dos serviços.

O que se observa, do relato da autora e também das provas apresentadas, é que efetivamente a criança foi atendida no hospital requerido, por vários profissionais, em sistema de pronto atendimento.

Também se observa que não houve o devido acompanhamento no tratamento, apesar de a criança ter estado no hospital todos os dias por uma semana, até que o seu estado se apresentou tão grave que ela precisou de internação para tratamento em UTI, indisponível naquele hospital.

Ressalta-se, ainda, que mesmo o médico ortopedista tendo constatado que a criança apresentava sinais graves de infecção desde o dia 25 (ID 72600433 - Pág. 13), não a encaminhou antes ao atendimento intensivo e nem tomou outra providência até o dia 27, quando então a encaminhou à Santa Casa de Cuiabá onde se verificou um quadro de septicemia grave, com risco de vida (ID 72600443 - Pág. 6/8).

Assim, correta a sentença, na parte em que concluiu ter havido falha no atendimento da paciente, seja porque não disponibilizou o profissional especializado, apesar de ter havido a indicação do profissional que primeiro a atendeu, seja porque não houve a necessária continuidade e acompanhamento do caso, o que fez com que o quadro da paciente se tornasse complicado e praticamente irreversível em razão da infecção generalizada.

Demonstrada, assim, a responsabilidade do hospital, bem como o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CIRURGIA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA.DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1)
Diante do princípio da responsabilidade objetiva do prestador de serviço, consagrado no Código de Defesa do Consumidor, tem-se que responde objetivamente o Hospital como prestador de serviços
. 2) A responsabilidade do médico é subjetiva, ou seja, o profissional médico só terá a obrigação de indenizar, caso reste comprovado que agiu com imprudência, imperícia ou negligência, e que sua ação ou omissão, teve nexo de causalidade com o dano. (Desa. Shirley Fenzi Bertão)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CIRURGIA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DEFORMIDADE. CULPA PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1) O cirurgião plástico responde pelo insucesso da cirurgia que acarreta deformidades estéticas ao paciente, pois, pela natureza do contrato, assumiu uma obrigação de resultado, sendo presumível a sua culpa. 2)
O hospital responde objetiva e solidariamente pelos atos negligentes causados por médico nas suas dependências.
3) É perfeitamente possível a cumulação dos danos morais e estéticos, quando a paciente tenha sido profundamente atingida em sua esfera psicológica e física. 4) De acordo com a corrente majoritária contemporânea, a quantificação do dano moral se submete à equidade do magistrado, o qual arbitrará o valor da indenização com base em critérios razoavelmente objetivos, analisados caso a caso, tais como a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima, a culpabilidade do agente, a possível culpa concorrente do ofendido, a condição econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima etc., devendo observar também os patamares adotados pelo Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça. (Des. Marcos Lincoln, V.V.P.)
EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INFECÇÃO - PROVA TÉCNICA - NEXO CAUSAL - INEXISTÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. O ressarcimento do dano gerado por ato ilícito há de se fundar no tríplice requisito do prejuízo, do ato culposo do agente e do nexo causal entre o referido ato e o resultado lesivo, conforme artigo 186 do Código Civil. Não há configuração da responsabilidade civil por erro médico se, diante da prova técnica, prova-se que não há nexo causal entre a conduta médica e a infecção que atingiu a autora. (Des. Alberto Diniz Júnior, V.V.)” (TJMG - Apelação Cível 1.0701.10.032797-5/003, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2018, publicação da súmula em 07/05/2018)

Conclui-se, portanto, que o hospital requerido, até mesmo porque tem o dever de garantir a integridade física e mental do paciente, bem como dispor de recursos compatíveis com o objetivo do atendimento oferecido ou da internação, responde objetivamente pelos danos sofridos por seus pacientes.

Isso significa que, uma vez demonstrado o nexo causal entre a conduta do agente, no caso tanto do médico quanto do hospital, e o dano, surge o dever de indenizar.

Pelo exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO para manter integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021